Tribunal: TJPA
Processo: 0052738-51.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052738-51.2012.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIAS LIMA LUCAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA MILITAR. DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. LEI N.º 5.119/84. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, ORA RECORRIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – É devida a indenização de diárias ao Policial Militar quando de se deslocamento da sede de suas atribuições para outro ponto do território nacional, nos termos do art. 1º da Lei n.º 5.119/84.

2 – Compete ao réu, ora recorrente, o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora recorrido, mediante a juntada de provas quanto a não ocorrência do deslocamento, a adimplemento ou algumas das hipóteses do art. 4º da Lei n.º 5.119/84. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

3 – Recurso Conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta
pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da
Ação
de
Cobrança

proposta por
ELIAS LIMA LUCAS
, julgou procedente o pedido para condenar o recorrente ao pagamento do valor de R$ 37.284,00 (trinta e sete mil duzentos e oitenta e quatro reais) referentes as diárias devidas pelos deslocamentos aos Municípios de Tailândia, Eldorado dos Carajás, Paragominas, Benevides, Salinópolis, Conceição do Araguaia, Moju, Castanhal e Abaetetuba, devidamente corrigidos nos termos do art. 1º-F da Lei n.º 9494/97, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, CPC (ID.2696697 – págs. 1/7).

O recorrente, em
suas
razões recursais (ID.2696699 – Pág. 1/24), após síntese dos fatos, alega preliminarmente a ilegitimidade passiva do órgão e no mérito ausência de comprovação da realização dos deslocamentos mencionados como não pagos e que seja reconhecida a repetição do indébito, para compensação de valores.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

O apelado, em contrarrazões recursais (ID.2696700 – Pág.1/5), pugna pela manutenção da sentença, com o não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso de
Apelação
foi recebido no duplo efeito, conforme decisão (ID.3246258-Pág.1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, ante a ausência de interesse público a enseja a intervenção do
Parquet
(ID.3265846-Pág.1/2).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO
e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Sentenciante que julgou procedente pedido de cobrança de diárias ajuizada pelo apelado pelos serviços de fiscalização de trânsito realizado nos Municípios de Tailândia, Eldorado dos Carajás, Paragominas, Benevides, Salinópolis, Conceição do Araguaia, Moju, Castanhal e Abaetetuba.

Preliminarmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Detran, tenho a ponderar que, nitidamente, os deslocamentos foram realizados para atender demandas do Detran, e o convênio nº 17/2009 foi celebrado com a Polícia Militar para permitir essa movimentação de policiais militares.

Ademais, os documentos anexados com a inicial demonstram claramente que a Polícia Militar pleiteava o pagamento dos valores ao Detran, o que corrobora ao entendimento de que a responsabilidade pelo pagamento de tais diárias era do Departamento de Trânsito (ID.2696687-Pág.18/42).

Por esta razão, afasto a preliminar de ilegitimidade.

MÉRITO

Inicialmente, importante transcrever
a
Lei Estadual n.º 5.119/84 que fixa normas para pagamento de diárias no âmbito da Polícia
Militar
do Estado do Pará:

“Art. 1° - Diárias são indenizações destinadas
a
atender às despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais-militares durante seu afastamento de
sua
sede
por motivo de serviço ou para
a
realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia
Militar
do Estado.

§ 1° - As diárias compreendem
a
Diária
de Alimentação e
a
Diária
de Pousada.

§ 2° -
Diária
de Alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e de chegada.

[...]

Art. 2° - O valor da
Diária
de Alimentação será fixado em Decreto do Chefe do Poder Executivo e revisto semestralmente.

[...]

Art. 3° - Compete ao Comandante da Organização
Policial
Militar
providenciar o pagamento das diárias
a
que fizer jus o
policial
-
militar
e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando do pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização
Policial
-
Militar
, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos competentes.”

Da leitura atenta dos autos e de todo o conjunto probatório colacionado aos autos, constato que o recorrido foi escalado para prestação de serviços de fiscalização de transito em vários municípios, no período de maio de 2010 a maio de 2012 e que houve o deslocamento para prestação desses serviços, tendo em vista que as planilhas de solicitação de diárias, juntadas aos autos são assinadas pelos Comandantes da Companhia (
ID.2696687-Pág.18/42).

Da mesma forma, o apelante não logrou êxito em desconstituir o direito do recorrente ao recebimento de diárias pelos serviços prestados, visto que não colacionou prova que evidenciasse o pagamento das diárias ou as hipóteses constantes do art. 4º da supramencionada Lei n.º 5.119/84,
ex vi
:

“Art. 4° - Não serão atribuídas diárias ao
policial
-
militar
:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas
a
alimentação ou
a
pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com
a
ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que
a
alimentação ou
a
pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da
sede
da Organização
Policial
-
Militar
por menos de oito (08) horas consecutivas.”

Vale ressaltar, que o Detran traz aos autos (ID.2696691-Pág.17/34), comprovantes de pagamentos de algumas diárias devidas ao demandante, entretanto, os comprovantes juntados não se referem aos períodos cobrados na inicial.

Nesse sentido, é o entendimento desse egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE DIÁRIAS
A
POLICIAL

MILITAR
DESLOCADO
DA
SEDE
DE
SUAS
ATRIBUIÇÕES
.
RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO PELO AUTOR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO REFERENTE AO DESLOCAMENTO
. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE POUSADA E ALIMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES VINCULANTES STF (RE 870947/SE - TEMA 810) E STJ (RESP 1495144 - TEMA 905) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
. I - É devida
a
indenização de diárias ao
Policial
militar
quando de seu deslocamento da
sede
de
suas
atribuições
, para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5.119/84. II - Compete ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mediante
a
juntada de provas quanto à não ocorrência do deslocamento, ou do custeio das despesas de pousada e alimentação com o aquartelamento, ou ainda, do adimplemento do pagamento, não o fazendo e existindo comprovação do fato constitutivo do autor referente ao deslocamento, impõem-se o reconhecimento do direito ao pagamento de diárias. Precedentes deste Tribunal. IV
-
Não há previsão legal quanto à necessidade de comprovação de despesas alimentares e de estadia para reconhecimento do direito.
VII - Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com
a
redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correç
ão monetária pelo IPCA-E, nos termos do recente entendimento do STF no julgamento vinculante pela sistemática da Repercussão Geral (RE (RE 870947/SE - TEMA 810) e do STJ pela sistemática do Recurso Repetitivo (RESP 1495144 - TEMA 905); VI Recurso improvido, à unanimidade, sentença mantida integralmente. (2018.02025086-08, 190.263, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-17, Publicado em 2018-05-21)

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE DIÁRIAS.
POLICIAL
MILITAR
. SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. DIREITO DO RECORRENTE AO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS NÃO PAGAS.
CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DAS DIÁRIAS QUITADAS E INDEVIDAMENTE COBRADAS. ART. 940 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I – In casu, o apelante, Cabo da Polícia
Militar
do Estado do Pará, ajuizou uma
Ação
de
Cobrança
em desfavor do apelado pelo não pagamento de diárias correspondentes aos serviços de fiscalização de Trânsito realizados em diversos municípios do Estado do Pará, em desacordo, portanto, com o que preceitua o Convênio nº 017/2009, celebrado entre o recorrido e
a
Polícia
Militar
do Estado do Pará; II – Compulsando
a
documentação anexada ao processo, constata-se que
a
autarquia apelada não logrou êxito em desconstituir o direito do recorrente ao recebimento de diárias pelos serviços prestados nos municípios de Salinas, Aurora do Pará e Benfica/Mosqueiro, motivo pelo qual, o apelante faz jus ao recebimento das referidas parcelas; III - (...); IV – Recurso de
apelação
conhecido e parcialmente provido, condenando o recorrido ao pagamento das diárias relativas
aos serviços prestados pelo apelante nos Municípios de Salinas, Aurora do Pará e Benfica/Mosqueiro.
(6426604, 6426604, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-24).

Assim, tendo o apelado demonstrado seu deslocamento e não tendo o réu se desincumbido do seu ônus de demonstrar, cabalmente, condição impeditiva ou extintiva do direito do autor, não prosperam as razões recursais, impondo-se
a
manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA
APELAÇÃO
, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente
a
sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É como voto.

Belém(PA), em data e hora registradas no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022